Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-63.2018.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000887-63.2018.8.11.0036
Recorrente: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Recorrido: WGLHEDSON LUIZ PEREIRA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 86133980) interposto por ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 79293453):
“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM MOMENTO ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DA PENHORA – CONSTRIÇÃO QUE NÃO SUBSISTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA RESISTIDA – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o terceiro embargante firmou contrato de compra e venda verbal do imóvel penhorado, do qual detém a posse, bem como evidenciada a ausência de penhora ao tempo da aquisição, além de não restar demonstrada a fraude, ainda que não realizado o registro em cartório, não subsiste a constrição judicial do bem do adquirente de boa-fé.
Ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, a parte embargada atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, de maneira a arcar com os ônus de sucumbência. (RAC n° 0000887-63.2018.811.0036, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/03/2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 83357499.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 1.245 do CC e Súmula 303/STJ, ao argumento de que nos autos não há provas da compra e venda realizada quanto ao imóvel penhorado. Aduz que não houve registro em cartório e que o imóvel consta como de propriedade do requerido na origem, razão pela qual a recorrente não poderia arcar com custas, nos termos do que dispõe a Súmula 303/STJ; e
(ii) violação ao art. 1.022, II do CPC, ao argumento de que o Tribunal não se manifestou acerca do art. 1.245 do CC e Súmula 303/STJ.
Recurso tempestivo (id. 86400960) e devidamente preparado (id. 86525480).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legar, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 89931983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Em um dos pontos recursais, a recorrente sustenta que não poderia ser condenada em custas porque não deu causa à ação, já que foi efetivada a penhora de imóvel e que o suposto adquirente não providenciou o competente registro junto ao cartório de imóveis.
Nesse ponto tem-se que matéria é afetada pelo TEMA 872/STJ, em que se discutiu a questão referente à distribuição dos encargos de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, quando julgado procedente o pedido em embargos de terceiro que foram ajuizados com o objetivo de anular penhora de imóvel cuja transcrição, no registro competente, não está atualizada.
Na oportunidade foi firmada a tese no sentido de que: “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal assim ponderou ao decidir a questão:
“[...] a princípio, o credor que indica à penhora bem imóvel transferido a terceiro mediante contrato de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis, não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios, salvo na hipótese em que houver resistência da parte embargada no tocante à procedência do pedido.
De notar-se que o embargado contestou a ação, inclusive, defendeu a tese de fraude à execução. Desse modo, ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, a parte embargada atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, de maneira a arcar com os ônus de sucumbência”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, mencionando, inclusive, embora mais antigo, precedente no mesmo sentido do que veio a ser afetado posteriormente pelo STJ. A Corte Superior julgou o REsp 1.452.840/SP (TEMA 872), assim ementado:
“[...] 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". [...] (REsp 1452840 SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)” (grifei).
Portanto, afere-se que o órgão fracionário não decidiu de forma contrária ao STJ, razão pela qual, nesse ponto, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado a questão sob o ponto de vista da propriedade do bem. Aduz que o a penhora foi realizada em razão de que o imóvel ainda consta no nome do devedor e que o suposto adquirente não comprovou a compra do imóvel e nem providenciou o devido registro junto ao cartório.
No entanto, ao examinar o acórdão hostilizado, verifica-se que restou ponderado o seguinte:
“Ocorre que, referido imóvel foi adquirido pelo embargante, ora apelado, em 21/07/2014, por contrato verbal, portanto, antes da propositura da ação monitória.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na Súmula n. 84, no sentido de que ‘é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro’.
Na hipótese, consta na matrícula do imóvel a averbação premonitória de ação de execução, constituída em 08/09/2015. Por sua vez, a penhora se deu em 19/10/2016.
Contudo, o embargante, ora apelado, embora se trate de contrato verbal, colacionou documentos aptos a comprovar a aquisição em momento anterior a averbação e a penhora. Neste ponto, embora o adquirente, ora apelado, não tenha promovido a transferência do imóvel, nota-se que à época da aquisição, foram emitidos em nome guia de informação de ITBI, emitida pelo Cartório de Registro Civil da cidade de Tesouro, bem como guia de informação e cálculo do valor atribuído ao imóvel e respectiva guia de arrecadação para o Município. Verifica-se, ainda, o pagamento do IPTU no ano de 2015 pelo embargante, ano em que foi ajuizada a ação.
Vale dizer, então, que desde o ajuizamento da ação de execução, o imóvel já se encontrava na posse do embargante.
Não se olvida de que a transferência de propriedade se rege pelo dispositivo do art. 1245 do Código Civil, ou seja, se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Porém, à falta do compromisso de compra e venda ou de escritura pública, não impede o reconhecimento do direito do embargante, que adquiriu o imóvel sem qualquer constrição e de boa-fé.
Portanto, não há que se falar em penhora de imóvel que se encontra em posse de terceiro de boa-fé.
Ademais, como registrado na r. sentença, não restou demonstrada a fraude à execução, tese defendida pela embargada, ora apelante.
Assim é que, uma vez comprovado que o terceiro embargante firmou contrato de compra e venda verbal do imóvel penhorado, do qual detém a posse, bem como evidenciada a ausência de penhora ao tempo da aquisição, além de não restar demonstrada a fraude, ainda que não realizado o registro em cartório, não subsiste a constrição judicial do bem do adquirente de boa-fé”. (grifei).
Assim, não há falar-se em omissão no julgado sob alegação de que não fora analisado sob a ótica do art. 1.245 do CC. Ademais, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“(...) Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a mencionada violação tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. [...] (REsp 1863707/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No caso dos autos, a despeito da inexistência de transferência de propriedade nos moldes do art. 1.245 do CC, a questão cingiu-se a comprovação da ausência de penhora ao tempo da aquisição (que também restou evidenciada nos autos, ainda que de forma verbal).
Alterar o entendimento nesse sentido, mormente quando mantido o entendimento de que no caso não restou evidenciada qualquer fraude, demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. SÚMULA 84/STJ. CABIMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. (Súmula 84/STJ). 2. No caso, a Corte de origem, com fundamento na prova documental e testemunhal produzida, concluiu que os embargantes comprovaram que a aquisição do imóvel mediante escritura pública, embora não registrada, foi anterior ao ajuizamento da execução e, em consequência, ao registro da penhora, reconhecendo a boa-fé dos adquirentes. A modificação desse entendimento exigiria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 900.090/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, pela alegada ofensa ao art. 1.245 do CC, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
O recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição também pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 872/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmulas 07/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça